Tribunal: STM
Processo: 7000458-07.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO
DESCONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada".

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas
sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades
da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade
e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a
potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça
de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A alegação de mero esquecimento da substância entorpecente encontrada no bolso da peça do
uniforme do Réu não tem o condão de afastar o dolo na sua conduta, sendo irrelevante para a
configuração do delito tipificado no art. 290 do CPM eventual aferição quanto à real intenção
de adentrar no quartel portando substância entorpecente, uma vez que não há elemento
subjetivo específico para este tipo penal.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União em razão
do Princípio da Especialidade. Além disso, a novel legislação de drogas não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75
do citado Diploma.

Em que pese a redação do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 conduzir à falsa impressão de que a
novel legislação substitui o Código Penal Militar em delitos desse jaez, uma vez que prevê causa
de aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) em caso de a conduta ter sido praticada no
interior de Unidades Militares, o referido dispositivo, quando muito, diz respeito ao Capítulo II
do Título IV do referido Diploma normativo, ou seja, refere-se à repressão "(...) À produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas (...)", que, além de não se tratar da conduta descrita nos
autos, ainda assim, para ser aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, não dispensaria a
perfeita adequação à alguma das alíneas do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000458-07.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: RUBENS SANTOS ROMERO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000458-07.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
RUBENS SANTOS ROMERO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO
DESCONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
A alegação de mero esquecimento da substância entorpecente encontrada no bolso da
peça do uniforme do Réu não tem o condão de afastar o dolo na sua conduta, sendo
irrelevante para a configuração do delito tipificado no art. 290 do CPM eventual aferição
quanto à real intenção de adentrar no quartel portando substância entorpecente, uma vez
que não há elemento subjetivo específico para este tipo penal.
O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União em
razão do Princípio da Especialidade. Além disso, a novel legislação de drogas não revogou
nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do
art. 75 do citado Diploma.
Em que pese a redação do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 conduzir à falsa impressão de que
a novel legislação substitui o Código Penal Militar em delitos desse jaez, uma vez que prevê
causa de aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) em caso de a conduta ter sido
praticada no interior de Unidades Militares, o referido dispositivo, quando muito, diz
respeito ao Capítulo II do Título IV do referido Diploma normativo, ou seja, refere-se à
repressão "(...) À produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas (...)", que, além de
não se tratar da conduta descrita nos autos, ainda assim, para ser aplicável no âmbito
desta Justiça Castrense, não dispensaria a perfeita adequação à alguma das alíneas do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 a 15 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
RUBENS SANTOS ROMERO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, de 23 de junho de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex RUBENS SANTOS ROMERO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30 de janeiro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) No dia 8 de dezembro de 2018, por volta das 17h30, durante ronda no posto "P3" do
20º Regimento de Cavalaria Blindado, em Campo Grande/MS, o 3º Sgt ROSSANO DE
ARAUJO CANEDO encontrou um cigarro com características de maconha no bolso direito da
calça do uniforme do Sd RUBENS SANTOS ROMERO, que estava de Sentinela da hora no
referido Posto.
Segundo consta no APF, o 3º Sgt ROSSANO suspeitou do volume significativo no bolso da
calça do denunciado, razão pela qual pediu ao Sd RUBENS ROMERO que lhe mostrasse o
que guardava. Na ocasião, o Sd RUBENS ROMERO tirou do bolso um isqueiro e um cigarro,
que aparentava ser substância entorpecente. Ao ser indagado sobre o cigarro, o
denunciado confessou que era maconha.
O material tóxico foi apreendido e submetido ao Exame Preliminar de Constatação nº
030/18-GIC da 14 Cia PE e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (evento 49) - que
revelam tratar-se de maconha, Cannabis sativa Linneu, planta que possui entre seus
constituintes o THC (tetraidrocanbinol), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil,
podendo causar dependência física e psíquica. Conforme consta no referido laudo, o THC e
a planta Cannabis sativa estão inscritos na Portaria SVS/MS, nº 344/1998 e suas
respectivas atualizações.
Assim agindo, o denunciado incidiu na prática do crime militar previsto no art. 290, caput,
c/c art. 70, II, "l", ambos do CPM, isso porque, sem qualquer autorização, e durante o
serviço para o qual estava escalado (escala constante no evento 40), trazia consigo e
guardava em seu bolso substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar,
atentando contra a ordem e a disciplina militares, diante da repercussão negativa desse
fato em sua unidade.
Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação do Sd Ev RUBENS SANTOS ROMERO, como
incurso nas penas do artigo 290, caput, c/c art. 70, II, "l", ambos do CPM (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
Constam do Auto de Prisão em Flagrante que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Auto de Apresentação e Apreensão nos seguintes termos:

"(...) Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de
Campo Grande/MS, no 20º Regimento de Cavalaria Blindado (...) recolheu o material abaixo
discriminado, tendo sido apreendido na forma da lei: 01 (um) cigarro com características
de substância entorpecente do tipo maconha. Esclarecendo que o material acima descrito
se encontrava no bolso direito da calça do Sd RUBENS SANTOS ROMERO, no posto P3 do
Quartel (...)";

2) Laudo Pericial nº 030/18-GIC (Laudo Preliminar), elaborado por 2 (dois) peritos do Grupo de Investigação
Criminal da 14ª Companhia de Polícia do Exército, consignando que:

"(...) foi constatado um pacote enrolado com uma substância assemelhado à maconha (...)
teve em seu peso 6.0 gramas (...) Em face das análises realizadas concluem os peritos que,
o produto suspeito de cor verde escura tipo folha seca desidratada, em contato com o
reagente B1 (FAST BLUE SALT B) (...) é entorpecente (maconha) (...)".

Em Decisão de 14 de dezembro de 2018, o Juiz Federal da Justiça Militar concedeu a liberdade provisória ao
Acusado, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura nesse mesmo dia.

Foi juntado aos autos o Laudo de Exame Toxicológico nº 75375 (Laudo Definitivo), elaborado por 2 (dois)
peritos criminais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul , que
consignou:

"(...) Teste com reagente Duquenóis-Levine: Teste colorimétrico para pesquisa de
tetraidrocanabinol (THC), baseada na reação com solução alcoólica de vanila em ácido
clorídrico e clorofórmio. Resultado: positivo.
(...) Ante o exposto apontam as Peritas que a análise botânica macroscópica e as análises
químicas realizadas na proção de vegetal fornecem resultados positivo para maconha,
Cannabis sativa Linneu (...)".

Consta dos autos informação eletrônica do 20º Regimento de Cavalaria Blindado, segundo a qual o Acusado
foi licenciado das Fileiras do Exército em 11 de janeiro de 2019.

A Denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2019.

Em Despacho de 4 de fevereiro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM manifestou-
se no sentido de que:

"(...) Que o CPJ/Exército seja desconvocado, posto que, consoante disposto no art. 30, inc.
IB, da Lei nº 8.457/1992, incluído pela Lei nº 13.774/2018, estando o réu na condição de
civil, compete ao Juiz Federal da JM processá-lo e julgá-lo monocraticamente, uma vez que
o crime imputado enquadra-se no inc. I do art. 9º do CPM (...)".

O Acusado foi citado pessoalmente em 14 de fevereiro de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou como testemunhas o 1º Ten Ex Bruno Bryan Lopes de Souza e o 3º Sgt Ex
Rossano de Araujo Canedo, os quais:

"(...) confirmaram que os fatos aconteceram como narrados na Denúncia, sendo
acrescentado que o acusado, quando encontrado com a droga, afirmou que a colocara no
bolso da farda porque tinha o receio de que, ao deixar em sua mochila, esta poderia ser
revistada e, por conseguinte, a droga seria encontrada (...)".

A Defesa arrolou como testemunha o Cb Ex Willian Agustinho da Silva que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
"(...) que não presenciou os fatos narrados na Denúncia, todavia, afirmou que conhecia o
acusado só dentro do quartel e que não tinha convivência com ele. Por outro lado, disse
que nunca presenciou o réu com droga dentro do quartel, afirmando, ainda, que era um
excelente militar, de bom comportamento (...)".

Em sua Qualificação e Interrogatório, o Acusado declarou:

"(...) serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia, acrescentando que estava de
sentinela no posto P3 e que o Sargento, ao fazer a ronda, encontrou um cigarro de
maconha no seu bolso do uniforme; que ao ser indagado pelo Sargento, confessou que se
tratava de entorpecente; que já havia trazido entorpecente para o quartel em outras
oportunidades, porém, não sendo descoberto; que tinha consciência de que era proibido
introduzir entorpecente no quartel; perguntado sobre o motivo pelo qual portava a
substância entorpecente, declarou que isso o ajudava a inibir o sono nos plantões de
madrugada.".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram.

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na inicial acusatória e requereu a condenação do
Acusado. Já a Defensoria Pública da União manifestou-se pela absolvição do Réu.

Em 16 de maio de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM,
monocraticamente, condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

No julgamento do Recurso de Apelação nº 7000645-49.2019.7.00.000, em 23 de outubro de 2019, o Plenário
desta Corte Castrense:

"(...) por maioria, preliminarmente, declarou de ofício a nulidade do Despacho prolatado
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000020-36.2019.7.09.0009, em 4 de fevereiro de 2019, que desconvocou o Conselho
Permanente de Justiça, bem como os atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM,
aí incluída a Sentença monocrática, de 16 de maio de 2019, que condenou o ex-Sd Ex
RUBENS SANTOS ROMERO, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, determinando a
remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do
feito perante o Conselho Permanente de Justiça (...)".

Retornando os autos à primeira instância, foi realizado novo julgamento em 23 de junho de 2020, desta feita
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar que,
por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex RUBENS SANTOS ROMERO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Defesa teve a intimação eletrônica confirmada em 28 de junho de 2020, e interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação em 30 de junho de 2020, o qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça
Militar nessa mesma data.

O Decreto condenatório transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 30 de junho de 2020.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado em virtude da "(...) aplicação do princípio da
insignificância (...)", sob o argumento de que:

"(...) Considerando que a imputação ao acusado se baseia em quantidade ínfima de
maconha, não havendo a menor possibilidade de lesionar ou mesmo potencialmente
ofender o bem jurídico tutelado, é imperiosa a reforma da sentença para decretar-se a
absolvição do acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
Enfim, tratando-se de conduta desprovida de ofensividade e com atinência a seara
administrativa, cabível é a absolvição do assistido, por atipicidade da conduta (proveniente
da aplicação do princípio da insignificância), com base no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal (...)".

Alternativamente, a Defesa requereu a absolvição com base na "(...) ausência de dolo (...)", ressaltando que:

"(...) é evidente que a conduta do assistido trata-se de uma negligência (falta de atenção
devida), é dizer, que se trata de uma conduta CULPOSA, pelo que sua conduta é atípica
perante o artigo 290, caput, do Código Penal Militar (tamanha é a necessidade de dolo,
que, apesar de tratar-se de um do tipo genérico na espécie, Guilherme de Souza Nucci, até
defende que devia ser um do tipo específico, ao prelecionar que: em nosso entendimento,
deveria haver uma finalidade específica para o tráfico, consistente na intenção de
comercializar drogas ilícitas - finalidade essa muito distante da do assistido, que
meramente agiu com culpa, por esquecer-se de retirar a droga do bolso antes de iniciar o
seu expediente militar.
Logo, não havendo modalidade culposa para o tipo previsto no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, diante da ausência de dolo in casu, cabível é absolvição do assistido por
atipicidade da conduta (ausência de adequação entre o fato concreto e a norma jurídica),
com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal (...)".

Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela "(...) aplicação da Lei 11.343/2006 (...)", sob o argumento
de que:

"(...) o artigo 290 está totalmente defasado com o mundo fenomênico, haja vista que a
reprimenda imposta ao usuário de droga, além de não atender os anseios sociais, é
demasiadamente rigorosa, enquanto a resposta penal aplicada ao traficante é totalmente
inexpressiva (Pena - até 5 anos de reclusão).
O artigo 290 da Lei Penal Militar no tocante à posse de entorpecente, ou seja, infração
penal não essencialmente militar, produz efeitos antagônicos ao delineado na Lei nº
11.343/06 (...) O Código Penal Militar, sobretudo no que se refere aos crimes militares
impróprios, deve acompanhar as evoluções legislativas que possuam reflexo em suas
disposições legais para evitar incoerência do ordenamento jurídico pátrio (...) deve ser
aplicado o disposto no art. 28 da Lei de Drogas à conduta do acusado, com o devido
prestígio ao princípio da proporcionalidade e da isonomia (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as teses sustentadas pela Defesa Pública, requerendo,
ao final, a manutenção do decisum condenatório, pois "(...) o apelante confessou a prática delitiva,
afirmando que tinha objetivo de fazer uso da droga durante o serviço (...) que pretendia usar a droga de
madrugada, para "cortar" o sono (...) que já tinha levado entorpecente para o quartel outras vezes, mas não
foi pego e que tinha consciência de que isso era proibido (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Herminia Celia Raymundo, opinou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
RUBENS SANTOS ROMERO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a DPU pugnou pela absolvição do Acusado, em virtude da "(...) aplicação do princípio da
insignificância (...)". Alternativamente, pugnou pela absolvição com base na "(...) ausência de dolo (...)" e,
subsidiariamente, pela "(...) desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006 (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória em seu
depoimento colhido em Juízo, bem como que tinha conhecimento de que introduzir substância entorpecente
no interior do aquartelamento constitui crime, circunstância que identifica, inclusive, o dolo na sua conduta
delituosa.

As demais provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que o Acusado trazia consigo a substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, pois segundo os depoimentos do 1º Ten Ex Bruno
Bryan Lopes de Souza e do 3º Sgt Ex Rossano de Araujo Canedo, ambos:

"(...) confirmaram que os fatos aconteceram como narrados na Denúncia, sendo
acrescentado que o acusado, quando encontrado com a droga, afirmou que a colocara no
bolso da farda porque tinha
o receio de que, ao deixar em sua mochila, esta poderia ser revistada e, por conseguinte, a
droga seria encontrada (...)".

Acerca da materialidade, o Laudo de Exame Toxicológico nº 75375 (Laudo Definitivo), elaborado por dois
peritos criminais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul , consignou
que:

"(...) Teste com reagente Duquenóis-Levine: Teste colorimétrico para pesquisa de
tetraidrocanabinol (THC), baseada na reação com solução alcoólica de vanila em ácido
clorídrico e clorofórmio. Resultado: positivo (...) Ante o exposto apontam as Peritas que a
análise botânica macroscópica e as análises químicas realizadas na proção de vegetal
fornecem resultados positivo para maconha, Cannabis sativa Linneu (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar.

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a
integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", não
socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

A Defesa manifestou-se pela absolvição do Acusado em virtude da "(...) insignificância da conduta (...)",
argumentando, para tanto, que:

"(...) a imputação ao acusado se baseia em quantidade ínfima de maconha, não havendo a
menor possibilidade de lesionar ou mesmo potencialmente ofender o bem jurídico tutelado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
(...) tratando-se de conduta desprovida de ofensividade e com atinência a seara
administrativa, cabível é a absolvição do assistido, por atipicidade da conduta (proveniente
da aplicação do princípio da insignificância), com base no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal (...)".

Extrai-se da argumentação que a pretensão defensiva encontra-se circunscrita à aplicação do Princípio da
Insignificância em razão da pequena quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do
Acusado.

Todavia, o Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A posse ou o uso de substância
entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

Destaco que, em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório entendeu pela inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância no âmbito Castrense, sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente
Ministro Carlos Ayres Britto (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe: 12/04/2011):

"(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar (...) A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador (...)" (Grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel (...) Jurisprudência desta Corte Superior,
aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do Princípio da Insignificância em crimes
desse jaez (...) Decisão por unanimidade (...)" (Grifo nosso).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância
entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique
qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu,
a saúde pública.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
Em consequência, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a posse ou o
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM, afastando, por via de consequência, a
aplicação do referido Postulado da Insignificância.

Por tais motivos, a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-
se adequada à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos, não sendo
possível acolher o argumento segundo o qual seria suficiente a imposição de uma punição administrativa.

Alternativamente, a Defesa requereu a absolvição com base na "(...) ausência de dolo (...)", sob o argumento
de que:

"(...) a conduta do assistido trata-se de uma negligência (falta de atenção devida), é dizer,
que se trata de uma conduta CULPOSA, pelo que sua conduta é atípica (...) Logo, não
havendo modalidade culposa para o tipo previsto no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, diante da ausência de dolo in casu, cabível é absolvição do assistido por atipicidade
da conduta (...)".

Novamente os argumentos não merecem acolhida.

A alegação de mero esquecimento da substância entorpecente encontrada no bolso da peça do uniforme do
Réu não tem o condão de afastar o dolo na sua conduta, sendo irrelevante para a configuração do delito
tipificado no art. 290 do CPM eventual aferição quanto à real intenção de adentrar no quartel portando
substância entorpecente, uma vez que não há elemento subjetivo específico para este tipo penal.

Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF (DJe: 30/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...) conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.
Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme militar, assume o
risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo eventual
(...)".

Além disso, conforme descrito anteriormente, o Réu admitiu ter conhecimento de que o ingresso de
substância entorpecente no interior do aquartelamento constitui crime, circunstância que delimita, no
mínimo, que teria assumido o risco de ser descoberto. A propósito, ele mesmo também admitiu que não
havia sido a primeira vez que introduziu substância entorpecente no interior da Unidade.

Nesses termos, não há dúvidas sobre o dolo na conduta do Acusado.

Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União pugnou pela "(...) desclassificação da conduta para o artigo
28 da Lei 11.343/2006 (...)", nos seguintes termos:

"(...) é forçoso concluir que o artigo 290 está totalmente defasado com o mundo
fenomênico, haja vista que a reprimenda imposta ao usuário de droga, além de não
atender os anseios sociais, é demasiadamente rigorosa, enquanto a resposta penal
aplicada ao traficante é totalmente inexpressiva (Pena - até 5 anos de reclusão).
O artigo 290 da Lei Penal Militar no tocante à posse de entorpecente, ou seja, infração
penal não essencialmente militar, produz efeitos antagônicos ao delineado na Lei nº
11.343/06 (...) O Código Penal Militar, sobretudo no que se refere aos crimes militares
impróprios, deve acompanhar as evoluções legislativas que possuam reflexo em suas
disposições legais para evitar incoerência do ordenamento jurídico pátrio (...) deve ser
aplicado o disposto no art. 28 da Lei de Drogas à conduta do acusado, com o devido
prestígio ao princípio da proporcionalidade e da isonomia (...)".

Não assiste razão à Defesa.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678

É inegável que a aplicação da Lei nº 11.343/2006, nas circunstâncias pretendidas pela Defesa Pública, é
inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve
revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro
de 2002 (...)".

Acerca da matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389), segundo o qual:

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)" (Grifo nosso).

O próprio Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, conforme se extrai do seguinte
precedente:

"Habeas Corpus nº 119.458/AM (DJe: 03/04/2014)
Relator: Ministra Cármen Lúcia
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO
CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS NO
ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se
pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação
processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual
penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes.
(...)
3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e
do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal
Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art.290, caput, do Código
Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006.
4. Habeas corpus denegado." (Grifos nossos).

Nada obstante, em relação ao escólio doutrinário citado pela Defesa, no sentido de que o art. 40 da Lei de
Drogas indica que o legislador pretendeu que as regras do novel Diploma também fossem aplicadas nas
Instituições Militares, são importantes algums considerações.

A premissa com base na qual a Defensoria Pública da União sustenta seu argumento parte do princípio
segundo o qual a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 teria perfeita adequação àquela descrita
na Peça Vestibular Acusatória, pois o Acusado é mero usuário e não traficante.

No entanto, os argumentos não merecem acolhida.

Reza o citado dispositivo:

"Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2020 18:18:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197dd8678
(...)
§2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza
e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente." (Grifos nossos).

Com base no citado dispositivo, é de se concluir que a conduta descrita nos autos caracterizaria crime
militar por extensão se houvesse perfeita adequação entre ela e uma das hipóteses elencadas nas alíneas
de "a" a "f" do citado dispositivo, considerada a nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, haja vista que, conforme reconhecido pela própria Defesa, a novel
legislação de drogas não alterou nem revogou a dicção do art. 290 do Código Penal Militar.

Ocorre que, conforme leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
2012. São Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos: "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e
também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento
especializante no tipo penal que o distingue do crime comum (...)".

In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, segundo a Exordial Acusatória, e pela qual ele
foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" "(...) substância entorpecente, ou que
cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, melhor se amoldando ao caso concreto, não cabendo falar-se na alegada
desproporcionalidade.

Por outro lado, em que pese a redação do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 conduzir à falsa impressão de que a
novel legislação substitui o Código Penal Militar em delitos desse jaez, uma vez que prevê causa de aumento
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) em caso de a conduta ter sido praticada no interior de Unidades
Militares, o referido dispositivo, quando muito, diz respeito ao Capítulo II do Título IV do referido Diploma
normativo, ou seja, refere-se à repressão "(...) À produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas (...)",
que, além de não se tratar da conduta descrita nos autos, ainda assim, para ser aplicável no âmbito desta
Justiça Castrense, não dispensaria a perfeita adequação a alguma das alíneas do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar.

Reforça essa conclusão o fato de que, conforme citado anteriormente, os citados dispositivos da Lei de
Drogas compreendem causas de aumento das condutas praticadas nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006,
não sendo possível considerá-la como circunstância especial apta a afastar a aplicação do art. 290 do Código
Penal Militar, porquanto a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os
tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante.

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e também a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.